Tribunal: TJDFT
Processo: 0745410-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA EMERGENCIAL. ART. 300 CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de indenização.
2. Em seu recurso, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD, até o montante de R$ 57.511,74, referente a trabalhos de candomblé, jogos de cartas, limpeza espiritual, banho de incenso etc, em que prometiam o retorno da pessoa amada à parte demandante. Afirma que foi vítima de estelionato e pede a concessão de liminar para que haja a quebra do sigilo bancário e bloqueio de todos os bens dos réus. Sustenta que dois agravados já respondem a processo criminal por estelionato, extorsão e coação.
3. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravados ainda não foram citados e a eles não foi dada oportunidade de se defenderem dos fatos narrados na inicial.
4. O fato de haver uma ação criminal pendente de julgamento contra alguns dos agravados não torna incontroversa a questão relativa ao ressarcimento dos valores objeto dos autos.
5. A concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5.1. Precedentes desta Corte: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
6. Agravo improvido.